Tribunal: TJSP
Processo: 1183120-20.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO" – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXAS DE JUROS E CET – Empréstimo consignado contraído por beneficiário do INSS, com autorização para desconto em benefício previdenciário – Matéria regida pela Instrução Normativa INSS no 146, de 30 de março de 2023, vigente na ocasião da celebração do contrato, que estabeleceu que "a taxa de juros não poderá ser superior a 1,97% (um

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO" – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXAS DE JUROS E CET – Empréstimo consignado contraído por beneficiário do INSS, com autorização para desconto em benefício previdenciário – Matéria regida pela Instrução Normativa INSS no 146, de 30 de março de 2023, vigente na ocasião da celebração do contrato, que estabeleceu que "a taxa de juros não poderá ser superior a 1,97% (um inteiro e noventa e sete centésimos por cento) ao mês" – Limitação que se refere apenas à taxa de juros a ser aplicada, não se confundindo com o Custo Efetivo Total do contrato, o qual envolve os demais encargos cobrados na operação de crédito – Previsão de taxas de juros mensais de 1,94%, em respeito ao teto legal vigente – Ausência de abusividade – Impossibilidade de limitação, dada a ausência de descumprimento da referida Instrução Normativa, que diz respeito apenas às taxas de juros – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios, devidos ao patrono do réu, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majorados para 15% (quinze por cento) daquele valor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao autor – RECURSO IMPROVIDO.